Tribunal: STF
Processo: HC 262727
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE EXTORSÃO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO SUPERVENIENTE PRETENSAMENTE APTO A DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luis Paulo Alencar de Oliveira, advogado, em 1º.10.2025, em benefício de Pedro Antonio Ribeiro, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.6.2025, não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.881.413/MT, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta do processo e dos registros processuais do Supremo Tribunal Federal ter sido o paciente condenado, com outro corréu, pelo juízo da Oitava Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT (Processo n. 0026004-43.2015.8.11.0042), às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e treze dias-multa, pela prática do crime de extorsão (§ 1º do art. 158 do Código Penal). 



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0026004-43.2015.8.11.0042 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Em 7.8.2024, a Terceira Câmara Criminal negou provimento ao recurso, mas, de ofício, desclassificou a conduta para a modalidade tentada e redimensionou a pena do paciente para três anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime aberto, e oito dias-multa. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MAJORADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES – 1. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA – TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL E ILICITUDE PROBATÓRIA, DECORRENTE DE FLAGRANTE PREPARADO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ATESTAR A PROVOCAÇÃO OU O INDUZIMENTO DOS RÉUS À PRÁTICA DELITIVA – CRIME PERPETRADO POR VONTADE LIVRE E ESPONTÂNEA DOS ACUSADOS – CAMPANA POLICIAL QUE, IN CASU, CARACTERIZA A FIGURA LÍCITA DO FLAGRANTE ESPERADO – DELITO QUE JÁ VINHA SENDO EXECUTADO PELOS AGENTES DESDE ANTES DO EVENTO QUE CULMINOU NAS PRISÕES EM FLAGRANTE – CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONSTATADO – LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR OCASIÃO DA DILIGÊNCIA – CONDENAÇÃO QUE SE EMBASA SOBRE OUTROS ELEMENTOS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ART. 563 DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES FIRMES DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, CORROBORADAS POR DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS E PELOS VÍDEOS ENCARTADOS AO FEITO – SUFICIÊNCIA – RECORRENTES QUE, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONTRA A HONRA E A REPUTAÇÃO DA VÍTIMA, TENTARAM CONSTRANGÊ-LA, COM O INTUITO DE OBTER VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA – ELEMENTARES OBJETIVAS E SUBJETIVAS DO TIPO PENAL EVIDENCIADAS – CONDUTA TÍPICA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. TESE DE QUE A VÍTIMA NÃO CEDEU AO CONSTRANGIMENTO PERPETRADO PELOS AGENTES – ARGUMENTO QUE NÃO CONDUZ AO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DO FATO, TAMPOUCO À ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS, ENSEJANDO, POR OUTRO LADO, A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A MODALIDADE TENTADA – NÃO OBSTANTE O CONSTRANGIMENTO EFICAZ LEVADO A EFEITO PELOS RECORRENTES, O OFENDIDO JAMAIS REALIZOU QUALQUER ATO VOLTADO A ACATAR A EXIGÊNCIA PECUNIÁRIA INDEVIDA – OPERADA A DESCLASSIFICAÇÃO EX OFFICIO PARA A TENTATIVA – DOUTRINA – PRECEDENTES – 4. VINDICADO O DECOTE DA MAJORANTE DO ART. 158, §1º, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – CONSTATADA A UNIDADE DE DESÍGNIOS, O PRÉVIO AJUSTE DE VONTADES E A COMUNHÃO DE ESFORÇOS ENTRE OS APELANTES PARA A PRÁTICA DELITIVA – CONCURSO DE AGENTES CONFIGURADO – CAUSA DE AUMENTO APLICÁVEL À ESPÉCIE – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O APELO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO E REFLEXOS SOBRE AS PENAS FINAIS. 



    1. Tendo os apelantes praticado o crime por livre e espontânea vontade, sem qualquer indício de instigação ou induzimento por parte dos investigadores ou de terceiros, a simples campana policial que antecedeu as prisões não caracteriza flagrante preparado ou forjado, mais depressa se amoldando à figura lícita do flagrante esperado ou aguardado, o que obsta o reconhecimento de crime impossível, sobretudo porque, in casu, os atos executórios do delito de extorsão já vinham sendo praticados pelos agentes em face da vítima desde antes da reunião que culminou na abordagem policial e nas prisões dos réus. Ademais, a tese de nulidade do flagrante e das provas dele decorrentes esbarra ainda na não demonstração do prejuízo (art. 563, CPP), já que a condenação dos acusados se arrima sobre outros elementos imaculados e independentes dos documentos alegadamente viciados. 



    2. A materialidade do crime de extorsão e a autoria dos recorrentes estão comprovadas, além de qualquer dúvida razoável, pois, em ambas as fases processuais, a vítima os indigitou como os agentes que, na condição de jornalistas, por reiteradas vezes, tentaram constrangê-la para que ela lhes repassasse determinada quantia pecuniária à vista e entabulasse com eles contrato de remuneração mensal, mediante ameaça séria e idônea de que, caso ela não o fizesse, continuariam a publicar reportagens contumeliosas em detrimento da honra e da reputação do ofendido, tudo a justificar a manutenção do desfecho condenatório. 



    3. No caso, apesar de o delito de extorsão possuir natureza formal e dispensar a efetiva obtenção da vantagem indevida, e não obstante o constrangimento (grave ameaça) tenha sido praticado de modo eficaz pelos recorrentes, a vítima foi categórica ao elucidar que jamais realizou qualquer ato cedendo à vontade dos acusados e, pelo contrário, diante das promessas de mal injusto e grave partidas dos réus, buscou ajuda de terceiros para neutralizar seus algozes, de modo que, embora os agentes tenham perpetrado todos os atos executórios postos à sua disposição, não conseguiram consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, impondo-se assim a desclassificação da conduta para a modalidade tentada. 



    4. Uma vez evidenciada a cumplicidade dos apelantes, a comunhão de esforços, o prévio ajuste de vontades e a unidade de desígnios entre eles para a prática delitiva, deve ser ratificada a incidência da majorante do concurso de pessoas, prevista no art. 158, §1º, do CP. 



    5. Recursos de apelação criminal conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida pela defesa, e, no mérito, desprovidos os apelos, com providência de ofício e reflexos sobre as penais finais de ambos os apelantes” (fls. 1-3, e-doc. 15).



    4. Contra o acórdão da apelação a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.881.413/MT no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.4.2025, a Presidência do Superior Tribunal não conheceu do recurso, pela ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada (e-doc. 22).



    A defesa interpôs agravo regimental, não conhecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 5.6.2025, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. EXAME APENAS DO PRIMEIRO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. ‘A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial impede o conhecimento do recurso protocolizado por último, em respeito ao princípio da unicidade recursal’ (AgRg no HC n. 893.251/PE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). 



    2. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798, caput, do CPP. 



    3. A decisão agravada foi considerada publicada em 7/4/2025, iniciando-se o prazo para interposição do agravo regimental em 8/4/2025, com término em 14/4/2025. 



    4. O agravo regimental apresentado apenas no dia 22/4/2025 encontra-se fora do prazo, conforme certificado nos autos, o que inviabiliza a sua apreciação. 



    5. Agravo regimental não conhecido” (texto extraído do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 33).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o presente habeas corpus é manejado em caráter autônomo e superveniente, fundado em fato novo não apreciado no HC 258.174/MT. diferentemente da impetração anterior, que versava sobre ilegalidades já então conhecidas, este writ tem como substrato probatório decisão posterior do próprio Supremo Tribunal Federal que determinou o afastamento cautelar do conselheiro Antônio Joaquim de Moraes Rodrigues Neto de suas funções no TCE/MT, no âmbito do Inquérito Nº 4.448/DF (Operação Malebolge, Rel. Min. LUIZ FUX)” (fl. 1, e-doc. 1).



    Argumenta que “esse afastamento, decorrente de fortes indícios de corrupção sistêmica, compromete de forma irreversível a credibilidade da única prova de acusação utilizada contra o paciente” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “já havia sido arguido que a prisão decorreu de flagrante preparado, situação vedada pela Súmula 145/STF: ‘não há crime quando a preparação do flagrante torna impossível a sua consumação.’ O fato superveniente reforça essa tese: o ‘preparador’ da situação foi justamente a autoridade posteriormente afastada por corrupção, o que evidencia a contaminação da prova e a completa ausência de justa causa para a condenação” (fl. 3, e-doc. 1).



    Reitera que “a credibilidade da única testemunha utilizada como fundamento da condenação — o Conselheiro do Tribunal de Contas Antônio Joaquim de Moraes Rodrigues Neto — encontra-se irremediavelmente comprometida, ante o seu afastamento das funções por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, no bojo do Inquérito nº 4.448/DF, em razão de fortes indícios de corrupção sistêmica” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “não se pode admitir que uma condenação penal se sustente exclusivamente em depoimento de autoridade cuja idoneidade está sob grave suspeita, sobretudo quando ausente qualquer outro elemento probatório corroborativo” (fl. 3, e-doc. 1).



    Defende que “a condenação foi sustentada exclusivamente na palavra de testemunha cuja idoneidade foi desconstituída por decisão deste próprio STF. A superveniência desse afastamento faz com que a prova, já antes duvidosa, torne-se absolutamente imprestável e ilícita” (fl. 6, e-doc. 1).



    Realça que “a deslegitimação da testemunha única não apenas reforça a tese de prova ilícita, mas confirma que o paciente estava no exercício do animus narrandi/criticandi, sem dolo de ofender, razão pela qual não há justa causa para a persecução penal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que a “participação direta da suposta vítima no polo ativo da persecução penal revela grave comprometimento da imparcialidade do processo, notadamente porque a condenação do paciente foi fundamentada exclusivamente no depoimento prestado por este mesmo Conselheiro” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Concessão liminar para suspender os efeitos da condenação até o julgamento final; 



    b) No mérito, a concessão da ordem para absolver o paciente, nos termos do art. 386, VII, CPP; 



    c) Subsidiariamente, a anulação da condenação, com o desentranhamento da prova ilícita e determinação de novo julgamento sem o uso da prova ilícita, assegurando a efetividade do art. 5º, LVI, da Constituição Federal e da Súmula 145/STF. 



    d) juntada do vídeo anexo que demonstra ameaça feita pelo Conselheiro a posseiros; 



    e) juntada da cópia da decisão que extinguiu a ação penal privada movida contra o paciente” (fl. 11, e-doc. 1).



    6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção à Reclamação n. 80.122, e relacionado com o Habeas Corpus n. 258.174, com fundamento no caput do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (certidão de distribuição, e-doc. 52).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. O Agravo em Recurso Especial n. 2.881.413/MT não foi conhecido no Superior Tribunal de Justiça, por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada (e-doc. 22).



    A defesa interpôs agravo regimental, não conhecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por intempestividade.



    A questão superveniente alegada nesta impetração, bem como os demais temas suscitados pelo impetrante na petição inicial, não foram examinados pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pelo que não pode ser conhecido por este Supremo Tribunal habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    9. O exame per saltum dos temas apresentados neste habeas corpus, além de incidir em incabível supressão de instâncias, poderia ser prejudicial ao paciente, no caso de denegação de ofício da ordem por este Supremo Tribunal.



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora